Tribunal: TJES
Processo: 0010455-55.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010455-55.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – SEGURADORA – DANO MATERIAL –
EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
QUEIMA DE EQUIPAMENTO
–
NEXO CAUSAL –
ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (ENERGIA ELÉTRICA) –
ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA –

CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS DE MORA
– TERMO INICIAL – DESEMBOLSO –
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.

1.
O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso, preceitua que “
p
aga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”
.

2. Tratando-se de empresa concessionaria de serviço público de energia elétrica, aplicam-se-lhes as normas relativas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

3. A
orientação deste órgão julgador é no sentido de que o fato da descarga elétrica decorrer de
queda de
raio não é suficiente para afastar a responsabilidade de concessionária de energia elétrica.
Precedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010455-55.2020.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A contra a sentença id 7410594, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Apelante ao pagamento do valor total de R$ 4.210,00 (quatro mil, duzentos e dez reais), acrescido correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo e juros da mora a partir da citação.

Pelo recurso de apelação id 7410597, a Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, (a) a não comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral, notadamente o nexo de causal pela ausência de perturbação na rede elétrica; (b) a instalação referente à segurada Adriana de Paula Novaes Medeiros está desligada desde 23.03.2016; (c) não há registros de interrupção no fornecimento de energia elétrica nos dias 18.02.2019 e 12.02.2019; (d) a investigação administrativa realizada pela Apelante possui presunção de legitimidade e (e) que a prova produzida pela Apelada é unilateral, tendo sido realizada sem a observância do procedimento previsto em ato normativo federal (Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL).

A Apelada apresentou contrarrazões recursais id 7410601, pelas quais requer seja negado provimento ao recurso.

Pois bem.

A Apelada afirma que, por força de apólices de seguro, realizou (a Apelada) o pagamento administrativo de indenização decorrente de “dano elétrico” suportado por dois segurados, sendo R$ 1.810,00 (hum mil, oitocentos e dez reais) pela segurada Adriana de Paula Novaes Medeiros e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) pelo segurado Júlio Cesar Meloti, por falha na rede elétrica de responsabilidade da Apelante.

O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que “
p
aga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

Para fins de responsabilização civil, mister se faz a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, bem como a culpa, acaso se trate de responsabilidade subjetiva.

In casu
, todavia, considerando que a Apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que, portanto, prescinde da comprovação de culpa.

Com efeito, do exame que se faz dos documentos acostados aos autos pelas partes, tenho que as provas que acompanham a petição inicial, notadamente os laudos técnicos, demonstram, suficientemente, o nexo de causalidade entre o dano alegado e a falha do fornecimento de energia elétrica.

Acerca da segurada Adriana de Paula Novaes Medeiros, a Apelante afirma em suas razões recursais que a instalação encontra-se desligada desde 26.03.2016.

Ocorre que o endereço referente à instalação nº 160018747, indicado pela Apelante em sua contestação, refere-se a endereço diverso daquele que ocorrido o dano elétrico, o que se pode concluir do cotejo dos elementos probatórios constantes de fls. 18/20 (petição inicial) e de fls. 45/46 (da contestação).

Tal circunstância, a meu sentir, é suficiente para afastar a tese defensiva de que sequer haveria fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora habitada pela segurada Adriana de Paula Novaes Medeiros.

Ademais, o laudo técnico apresentado pela Apelada e que acompanha a petição inicial, conforme se infere de fls. 20, é categórico em concluir no sentido de que o aparelho eletrônico sofreu dano elétrico por força de “
descarga elétrica proveniente de raio
”, o que ocasionou “
queima da placa fonte, placa de sinal
”.

Neste sentido, a orientação deste órgão julgador é no sentido de que o fato da descarga elétrica decorrer de queda de raio não é suficiente para afastar a responsabilidade de concessionária de energia elétrica, conforme ilustra o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS DECORRENTES DE
QUEDA DE RAIO NA REDE ELÉTRICA
.
RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DE REPARAR IDENTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]a responsabilidade objetiva independe da apuração de culpa ou dolo, ou seja, basta estar configurada a existência do dano, da ação ou omissão e do nexo de causalidade entre ambos" (Resp 1109303, rel. Min. Luiz Fux, j. 4.6.09). 2. No caso em apreço, conforme ressaltado na sentença impugnada,
restou demonstrado que uma tempestade provocou uma queda de raio causando danos nos equipamentos do autor, o que é suficiente para evidenciar a ocorrência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos cujos custos foram parcialmente adimplidos pela seguradora recorrida
. 3. Afinal, reconhece a jurisprudência pátria que “[...]As descargas atmosféricas (raios) não são fatos imprevisíveis aos serviços de distribuição de energia, bem como é evitável a sobrecarga de energia na rede elétrica em decorrência de tais fatos, os quais se relacionam com os riscos inerentes à atividade prestada.[...]” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.254882-0/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2022, publicação da súmula em 13/07/2022) (g.n.) 4. Apelação conhecida e provida, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de reparação pelos danos materiais experimentados pela parte autora, cujo montante será apurado em liquidação de sentença. (AP nº 0002228-13.2019.8.08.0024, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, julgado em 21.09.2023 – grifei)

Por sua vez, quanto ao segurado Júlio César Meloti, os documentos de fls. 31/32 corroboram a causa de pedir no sentido de que os equipamentos eletrônicos foram danificados por “descarga na rede elétrica”, o que não foi infirmado, de modo contundente, por prova em sentido contrário.

Sobreleva registrar que a Apelante, embora impugne, genericamente, os laudos unilaterais apresentados pela Apelada, não sustenta, em suas razões recursais, a necessidade de produção de outras provas além daquelas encartadas nos autos, tendo requerido, inclusive, o julgamento antecipado do pedido (fls. 92/93).

Acerca da matéria já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento da apelação nº 0008723-73.2019.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS DECORRENTES DE VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. PROVAS SUFICIENTES. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A demanda se trata de ação de regresso da seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar o segurado diante do defeito apresentado nos equipamentos do segurado, em razão de alegada variação de tensão na rede de distribuição da requerida, ora apelante. 2. Vê-se dos autos que o laudo técnico emitido pela empresa que presta serviços à apelada (fl. 20) realizado nos aparelhos eletrodomésticos é categórico quanto a origem do dano na variação por queda de tensão na rede, tendo a apelante, por seu turno, deixado de trazer prova de que tal fato não ocorreu. 3. Assim, a apelante não se desincumbido do ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos ao segurado. 4. Em relação ao argumento de que o procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL não teria sido obedecido, destaca-se que referido procedimento se refere apenas aos processos de apuração administrativa, no âmbito das concessionárias, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a prévia formalização de tal procedimento, seja por parte da consumidora, seja pela seguradora. 5. Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores dispendidos pela seguradora apelada. 6. Sentença mantida.

Neste contexto, impende consignar que o art. 472, do Código de Processo Civil, dispõe que “
o
juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes
”, o que, a meu sentir, amolda-se ao presente caso concreto.

A Apelante aduz, ainda, que a conclusão administrativa acerca da inexistência do dano elétrico goza de presunção de legitimidade, à luz das disposições da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL.

No entanto, a disposição constante da referida Resolução Normativa não afasta a garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário e a responsabilidade da concessionária de serviço público na hipótese da prova dos autos apontarem para a obrigação de indenizar o dano material comprovado.

Nesse sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0025631-45.2018.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SEGURADORA - DANOS EM EQUIPAMENTO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONBILIDADE DA CONCESSIONÁRIA - ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

(...)

2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI).

3. A despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial.

4. Comprovados a variação da tensão na rede elétrica e o nexo entre esse fato e o dano sofrido pelo usuário (avarias na central de interfone do condomínio segurado), resta caracterizado o dever da concessionária de indenizar.

5. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado.

6. O valor da condenação deve ser atualizado pela taxa SELIC desde 13/11/2017 (data do desembolso).

Nesta senda, tenho que a conclusão da sentença vergastada revela-se suficiente para afastar a alegada presunção de legitimidade do ato administrativo, relativamente à apuração dos fatos na esfera extrajudicial.

Afinal, é cediço que a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa, podendo ser infirmada por provas suficientes em sentido contrário, como se observa no caso vertente, razão pela qual deve ser confirmada a condenação imposta à Apelante no valor global de R$ 4.210,00 (quatro mil, duzentos e dez reais).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre a condenação atualizada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 06/5/2024 até 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões